Tribunal: TJDFT
Processo: 0714468-26.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO. BENEFICIÁRIO DIVERSO DO CREDOR. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO NÃO RECONHECIDA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO NO ENCERRAMENTO DO GRUPO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Nos termos do art. 31, da Lei no 11.795/2009, a restituição dos valores pagos pelo consorciado em caso de desistência será realizada no prazo de 60 dias após o encerramento do grupo” (Súmula 1 da TUJ do TJDFT). Em idêntico sentido o Tema Repetitivo 312 do STJ: “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”.
2. Se ao promover o pagamento da prestação do consórcio, a consumidora não observou que o beneficiário e o CNPJ eram de empresa diversa da credora (ID 55490044 - Pág. 4-7), fica excluída a responsabilidade do fornecedor que não concorreu para a fraude.
3. A fraude, na forma como se desenvolveu, situa-se no âmbito do fortuito externo, uma vez que estranha à atividade exercida pela administradora do consórcio e à margem da previsibilidade e do risco da atividade inerente aos fornecedores de produtos e serviços.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. A exigibilidade ficará suspensa ante a gratuidade de justiça deferida. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.